Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724369-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: KELLY CARNEIRO DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de KELLY CARNEIRO DE MORAES, processo n. 0721815-37.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido liminar apenas em parte, o fazendo nos seguintes termos (ID 159831478 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Afirma a parte autora que é instituição de ensino à distância, que oferece cursos de alta qualidade, em diversas áreas de atuação do direito. Registra que quando os seus clientes adquirem um curso online, disponibiliza os Termos de Uso, em que uma das cláusulas consta a proibição de ceder por qualquer modalidade (gratuita ou onerosa) o conteúdo acessado. Contudo, apesar de toda as precauções e cautelas, tomou conhecimento que os réus estavam comercializando ilicitamente o seu produto, via WhatsApp, pelo número (61) 99817-9908. Portanto, com escopo de garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, a título de tutela de urgência, a parte autora postula para: a) Determinar que os réus suspendam, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de sua titularidade, via aplicativo de mensagem ou qualquer outro meio, sob pena de multa; b) Oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA comunicando que o número telefônico e perfil mencionados estão sendo utilizados de forma ilícita para que sejam tomadas as providências cabíveis; c) Oficiar a empresa de telefonia para que bloqueie a linha telefônica mencionada, a qual é utilizada para a prática de ato ilícito; d) Determinar que as instituições financeiras suspendam funcionamento das contas de titularidade dos réus, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo as referidas contas e realize o bloqueio de valores em seu domínio para interromper o comércio ilegal; É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. É cediço que é vedado a comercialização de obra, sem autorização do titular do direito autoral, a teor do que estabelece a Lei no 9.610/98. Conforme se depreende das apurações realizadas pela parte autora, não resta dúvidas de que, efetivamente, os titulares do número telefônico e do perfil do Facebook apresentados, estavam comercializando ilicitamente produtos produzidos pela parte autora. É certo que não é possível, nesta fase processual, verificar que se o número de telefone e o titular da conta bancária eram de titularidade da mesma pessoa, diante das provas apresentadas. Contudo, não há dúvidas de que os valores oriundos da comercialização ilícita foram depositados nas contas dos requeridos, o que é suficiente para demonstrar a existência de fortes indícios de sua participação na comercialização ilícita do produto. Diante do quadro, não há dúvida de que tem a parte autora o direito de ver cessada a prática de violação ao seu direito autoral, cuja intervenção Estatal deve ser efetiva. Ademais, aguardar a tramitação processual pode causar elevado prejuízo econômico, eis que poderá haver comercialização ilegal de vários produtos produzidos pela autora, pois a venda online é realizada de forma célere, podendo alcançar um elevado números de pessoas. Diante do quadro, com escopo de alcançar a efetividade da tutela pretendida, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos postulados para: a) Determinar que os réus suspendam, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 15.000,00, com escopo de obstar a comercialização ilícita dos produtos; Indefiro os pedidos para que seja oficiado o FACEBOOK, eis que a conduta pode ser realizada pela parte autora, independentemente de intervenção judicial. Indefiro, por ora, o pedido apresentado em relação as instituições bancárias e empresa de telefonia, com escopo de suspender o funcionamento das contas bancárias e da linha telefônica, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que as contas e o telefone eram utilizados exclusivamente para recebimento de valores ilícitos. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da tutela de urgência e cite-se para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Inconformado, o autor recorre. Aduz ter ajuizado ação contra a agravada, na qual busca preservar o direito autoral em relação aos cursos e materiais de sua propriedade, e que estariam sendo ilegalmente reproduzidos e comercializados pela recorrida. Tece considerações acerca da cooperação necessária para se fazer frente a ilegalidade imputada a agravada, que estaria a violar o direito autoral. Pondera que, além da medida deferida pelo d. Juízo a quo, para interromper a prática ilícita imputada a agravada seria necessária também: a) determinar o bloqueio e exclusão do perfil no Facebook que divulga e vende o material clandestinamente; b) bloquear a linha telefônica utilizada pela agravada; c) suspender o funcionamento da conta bancária de titularidade da agravada no Banco C6 S.A, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência integralmente formulada, a saber: a) determinar o bloqueio e exclusão do perfil no Facebook que divulga e vende o material clandestinamente; b) bloquear a linha telefônica utilizada pela agravada; c) suspender o funcionamento da conta bancária de titularidade da agravada no Banco C6 S.A, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 4801647. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, Sua Excelência a quo já determinou a imediata suspensão da disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos produtos, sob pena de multa de R$ 15.000,00. Como se vê, a determinação judicial alcança todo e qualquer mídia/canal que a agravada possa utilizar para divulgar, disponibilizar ou comercializar os cursos, inclusive, o Facebook, de modo que não se justifica, num primeiro momento, necessária especificação de cada meio de comunicação que possa estar sendo utilizado. Ademais, não se olvide que, para a hipótese de eventual descumprimento, já fora estipulada multa cominatória, de modo que, por qualquer meio que possa vir a ser comercializados os produtos, há a medida coercitiva prevista. Com relação a conta bancaria e ao telefone da agravada, entendo que, ao menos nesta etapa incipiente, não há elementos aptos a determinar liminarmente o bloqueio, pois, para isso, necessário maior grau de cognição, a ser realizado com exauriente instrução probatória, sobretudo para certificar-se de que seriam utilizadas exclusivamente para a venda dos produtos de suposta autoria intelectual de propriedade da agravante. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela parte agravante, mas nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator